Tribunal: TJES
Processo: 5007520-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007520-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAPHAEL MADEIRA TONNES

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA COMPROMETIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora mensal de 20% sobre a remuneração do executado, no valor líquido de R$ 1.800,00, a qual constitui sua única fonte de renda e é destinada ao sustento próprio e de seus dois filhos menores, um deles com cerca de 1 ano e meio de idade. O agravante requer a liberação dos valores bloqueados e o afastamento da penhora sobre sua verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, no caso concreto, a relativização da impenhorabilidade da verba salarial do executado, prevista no art. 833, IV, do CPC, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, sendo essa medida de caráter excepcional (EREsp n. 1.874.222/DF; EREsp n. 1.582.475/MG).

4. O art. 833, IV e § 2º, do CPC estabelece a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, mas admite sua mitigação mediante juízo de ponderação entre a proteção da dignidade do devedor e a efetividade da execução, sempre com avaliação concreta do impacto da constrição patrimonial.

5. No caso concreto, a quantia mensal recebida pelo agravante é próxima ao salário mínimo nacional e constitui a única fonte de sustento do núcleo familiar, de modo que a penhora compromete diretamente sua subsistência, razão pela qual não se mostra admissível a relativização da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade da verba salarial pode ser relativizada de forma excepcional, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

2. Não é admissível a penhora de percentual sobre salário que constitui a única fonte de renda familiar e cujo valor é próximo ao salário mínimo, por comprometer a dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023, DJe 24.5.2023; STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3.10.2018, DJe 16.10.2018; TJES, AI n. 50005974520248080000, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 11.7.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Raphael Madeira Tonnes contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado, determinando o desbloqueio de 80% (oitenta por cento) de seu salário, mas mantendo a penhora de 20% (vinte por cento) do valor já bloqueado e, ainda, determinou a expedição de ofício à empregadora, a fim de que deposite mensalmente, em conta judicial, 20% (vinte por cento) do salário do recorrente até o limite de R$ 25.345,30 (vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (a) aufere renda líquida de aproximadamente R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), valor que representa sua única fonte de renda e é indispensável para a manutenção de sua família, composta por dois filhos menores; (b) a decisão agravada aplicou o entendimento da relativização da impenhorabilidade salarial sem considerar concretamente sua condição econômica e familiar; (c) não há nos autos comprovação de que o percentual penhorado não compromete sua subsistência; (d) a jurisprudência que permite a mitigação do art. 833, IV, do CPC deve ser aplicada com base em análise específica da realidade do devedor; e (e) a penhora de 20% sobre sua remuneração viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, previstos nos arts. 1º, III, e 6º da CF. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo em parte o pedido de efeito suspensivo. (id 13912183)

Agravo interno interposto pelo agravante no id 14285027.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id 14386253 e ao agravo interno no id 14823803, ambas pugnando pelo não provimento dos recursos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os embargos de divergência em recurso especial n. 1.874.222/DF, consignou que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

Assim, a regra da impenhorabilidade de salários e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta.

No caso em análise, o recorrente comprovou que aufere mensalmente a quantia líquida de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), tendo dois filhos pequenos, um deles de cerca de 1 ano e meio. Assim, diante da vulnerabilidade econômica do recorrente, denota-se que a penhora mensal de 20% sobre este valor, que está muito próximo do salário mínimo nacional e constitui a única fonte de sustento do núcleo familiar, não deve ser admitida, pois viola a dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – ART. 833, IV E § 2º, CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp n . 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 2 . Caso concreto em que os devedores são idosos que auferem renda mensal de R$ 4.421,68 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos) e R$ 4.580,20 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais e vinte centavos) respectivamente, valores estes que facilmente são absorvidos pela necessidade de suprimentos de alimentação, moradia e saúde. 3 . Não se trata, portanto, de renda capaz de superar as necessidades básicas de idosos a ponto de autorizar a não aplicação excepcional da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50005974520248080000, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Data da Publicação 11/07/2024)

Portanto, tendo em vista que o desconto mensal da remuneração, de natureza alimentar, retira do agravante recursos essenciais para as necessidades básicas e para prover o sustento de seus filhos, a relativização da regra da impenhorabilidade não pode ser admitida.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para acolher a impugnação apresentada pelo agravante/executado e determinar a liberação integral dos valores bloqueados, afastando, ainda, a determinação de penhora mensal do salário do recorrente.
Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.